Tribunal: STF
Processo: AI 844190
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE ESTRITAMENTE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 



    2. Ofensa às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 



    3. A questão que não fez parte das razões do recurso extraordinário, nem foi debatida na instância judicante origem constitui inovação insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade. Precedentes: AI 493.214-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; RE 346.599-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; AI 482.041-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau; e o AI 500.501-AgR, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. 



    4. Agravo regimental desprovido.